Tribunal: TJBA
Processo: 8022796-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022796-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: 41.746.303 MARIAUREA SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
ALESSANDRA ALVES AMARAL

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. ILEGALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO NOS MOLDES CONTRATADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1.O cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência exige notificação prévia pessoal do beneficiário até o 50º dia de mora, conforme artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n.º 9.656/98.

2.A mera juntada de cópias de cartas supostamente enviadas não supre a exigência legal, sendo necessária prova do efetivo recebimento da notificação pelo segurado ou seu representante.

3.A rescisão do contrato sem a devida comunicação ao beneficiário caracteriza falha na prestação do serviço, violando os princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação do fornecedor.

4.O dano moral é evidente diante da privação indevida de cobertura médica, o que justifica a condenação da operadora do plano de saúde ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8022796-88.2024.8.05.0001,
em que figuram, como apelante,
MARIAUREA SILVA ARAÚJO
, e, como apelado,
BRADESCO SAÚDE S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)